Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, CP), ameaça (art. 147, caput, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, em razão de ter agredido com socos a ex-companheira, ameaçado de acabar com a vida dela e, após o deferimento de medidas protetivas, se aproximado da residência dela e a contatado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se houve legítima defesa em relação à lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.
4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações firmes e consistentes da vítima em todas as fases processuais, bem como pela versão preliminar do genitor da vítima.
5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que as lesões sofridas pela vítima são incompatíveis com a versão de simples contenção. Ainda que admitida provocação inicial da vítima, houve excesso na reação, nos termos do parágrafo único do art. 23 do CP.
6. A condenação pelo crime de ameaça (art. 147, CP) se justifica pela idoneidade e gravidade das palavras proferidas pelo réu, bem como pelo abalo relatado pela vítima, sendo suficiente a potencialidade intimidatória da conduta, independentemente da existência de testemunhas presenciais.
7. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) restou configurado, pois o réu, mesmo devidamente intimado da ordem judicial, compareceu à residência da vítima e tentou contato direto, conduta suficiente para caracterizar o tipo penal, independentemente de nova violência física.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, parágrafo único; 61, II, "f"; 69; 129, §13o; 147, caput. CPP, art. 386, VII. Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, e 24-A.